Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-87.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001531-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATEUS PEREIRA - CPF: 630.419.273-81 (PACIENTE), RANNIE MARTINS CORREA - CPF: 061.465.221-98 (PACIENTE), DANIEL MIRANDA DE MORAIS - CPF: 062.124.731-61 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06) – FLAGRANTE DELITO – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME

- VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES

- PETRECHOS APREENDIDOS INDICANDO A POSSÍVEL DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - LOCAL APONTADO COMO “BOCA DE FUMO” – MOTIVOS AUTORIZADORES – ENUNCIADO N. 25, TCCR/TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES /INADEQUADAS

- DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. ”
(Enunciado Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT).
In casu
, foram apreendidas, na casa dos pacientes, porções de maconha e cocaína totalizando mais de 2
,18kg,
além de balanças de precisão, material plástico para embalar drogas, dinheiro, cadernos com anotações de possível venda de drogas e rádios amadores, evidenciando a gravidade concreta do crime em apuração. Além disso,
a total ausência de documentos e de prova pré-constituída demonstrando, minimamente, os alegados predicados pessoais (vínculo com o distrito da culpa, labor lícito) impede a concessão da liberdade pleiteada e corrobora a essencialidade da manutenção da segregação cautelar,
de sorte que a
aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP, não seriam capazes de garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DANIEL MIRANDA DE MORAIS, RANNIE MARTINS CORREA
e
MATEUS PEREIRA
, presos em 23.01.2024, pela prática, em tese, do crime de
Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).
A autoridade indicada como coatora é o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.

Em linhas gerais, a d. Defensoria Pública Estadual requer seja
revogada
a prisão preventiva a que estão submetidos os pacientes – com ou sem aplicação de Medidas Cautelares Diversas – sob o argumento de que o
decreto
está
desprovido de fundamentação justa e legal
, tratando-se de pacientes primários, com labor lícito e residência fixa no distrito da culpa.

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
201453182
).

As
Informações judiciais
foram
prestadas
(Id.
202147201
).

A
d. PGJ
manifestou-se pela
denegação da ordem
, em parecer assim sumariado (Id.
205258688
):

“Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pleito de revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social - quantidade e variedade de entorpecente apreendido – predicados pessoais favoráveis - irrelevância – 2. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os pacientes
DANIEL MIRANDA DE MORAIS, RANNIE MARTINS CORREA
e
MATEUS PEREIRA
estão respondendo a Ação Penal n.
1000095-11.2024.8.11.0092 pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

De acordo com os autos de origem, após denúncia anônima dando conta de que na residência dos pacientes funcionava um
“
ponto de venda de drogas”, uma equipe policial foi até o endereço e então, abordou um usuário de drogas que estava chegando no local para comprar drogas.

Pelo que consta, o paciente
Matheus
apareceu no portão e permitiu a entrada dos policiais que, em buscas, localizaram 3 balanças de precisão, dinheiro em espécie, 2
,18kg de maconha (10 porções), cerca de14 porções de cocaína, cadernos com anotações da suposta traficância, pinos comumente utilizados para embalo da cocaína, cápsulas deflagradas de munições calibre .038, rádios comunicadores, e 2 aparelhos celulares (sendo um deles, quebrado).

Os pacientes foram detidos em flagrante delito e a prisão foi convertida em preventiva, para a
garantia da ordem pública
.

E direito ao ponto, após as informações judiciais e manifestação da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir o pedido de liminar, se mantém.

A decisão judicial anexada sob o Id. 199683746, está adequadamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
, precipuamente fundada na
significativa quantidade de droga
apreendida durante as diligências policiais (2,18kg de maconha
-
10 porções - e cerca de14 porções de cocaína), aliada aos materiais apontando a dedicação ao tráfico.

Embora o Impetrante diga que os pacientes possuem residência fixa, a verdade é que ao serem interrogados tanto
Matheus,
como
Daniel
e
Rannie
negaram residir ali naquela casa, declararam endereços diversos e não trouxeram aos autos nenhuma prova do real/correta moradia e nem mesmo de eventual labor fixo e lícito.

Ainda que assim não fosse, sempre bom lembrar que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

I
n casu
, parece-me que a
ordem púbica
deve ser acautelada diante não só da quantidade de drogas apreendida, mas também das circunstâncias da prisão, já que de acordo com os depoimentos dos policiais, as diligências ocorreram após informações de que, na casa,

o grupo estaria
comemorando o falecimento de um Policial Militar que havia sido assassinado algumas horas antes, sendo encontrado na casa, além das drogas e dos objetos já descritos em linhas acima,
um celular quebrado, conduta comumente orientada/praticada por facção criminosa (Comando Vermelho) para impedir a colheita de provas.

Se não bastasse, de acordo com os informes judiciais, o paciente
Daniel Morais
é investigado no estado de Goiás pela suposta pratica dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (IP 5203355-90.2023.8.09.0106).

Tais fatos,
c.v,
autorizam a prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, não havendo, pois, razões para seja revogada a decisão judicial atacada neste
writ
.

A matéria, aliás, encontra-se sedimentada no
Enunciado Orientativo n. 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT,
in verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

E da Jurisprudência:

“Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes encontrados na residência do paciente, onde supostamente funcionava uma ‘boca de fumo’, além da apreensão de uma balança de precisão e plásticos picotados para embalar os estupefacientes. ”

(N.U 1004060-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

“Tem-se por idoneamente fundamentado o édito segregatício, vez que as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de os pacientes estarem envolvidos em uma dinâmica bastante complexa e articulada na prática do comércio malsão e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito dada a expressiva quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas. (N.U 1021385-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Enfim, os fatos são recentes, a denúncia foi oferecida em 27/02/2024, e pelo que vejo,
foi
deferida a
quebra de sigilo de dados telefônicos
,
telemáticos e informáticos dos aparelhos celulares apreendidos na residência, havendo, pois, muito o que ser apurado.

Essas circunstâncias, aliadas a necessidade de se resguardar a ordem pública da cidade de Alto Taquari, não me permitem
atravessar o trabalho da polícia e também do Judiciário de 1º grau e conceder as liberdades almejadas não havendo, pois, se falar em falta de justo fundamento no decreto de prisão.

E na sequência, estando escorada a prisão preventiva dos pacientes, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
à espécie.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“
(...) havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. ” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

Com tais considerações,
em sintonia
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024